Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0755779-84.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: THALITA CAPUCHO JORGE AGRAVADO: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da parte recorrida quanto à decisão de ID 74824945. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para análise do agravo no recurso especial de ID 75034289. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024